Tribunal: TJDFT
Processo: 0722642-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Processo : 0722642-19.2021.8.07.0001 DESPACHO A apelação anexada em id. 47895794 não tem relação com este processo, porquanto direcionada aos autos n. 0713048-44.2022.8.07.0001, nos quais o recurso foi distribuído à 8a Turma Cível, tendo como apelado WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA, versando sobre questões totalmente diversas destes autos. Assim, ao apelante para se manifestar sobre o cabimento do recurso, em especial, quanto ao princípio da dialeticidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 2 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator